Tribunal: TJES
Processo: 5002081-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARRESTO. RECURSO DIALÉTICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Não caracteriza-se
a ausência de dialeticidade recursal
, quando, a despeito da replicarem-se os argumentos vertidos em contestação, d
as razões expostas
no recurso
é possível extrair a contrariedade com os termos da decisão impugnada, o que é perfeitamente aferível na hipótese concreta, sendo claros
e dialéticos
os motivos aventados pelos Recorrentes e que levariam à reforma do
decisum
objurgado.

II –
A cognição no presente recurso restringe-se
à análise do arresto deferido pelo Juízo
a quo
, sendo este o tema da decisão
objurgada
, sob pena mesmo de
se impor
supressão de instância
em relação a questões aventadas pelos recorrentes, como
a alegação de inépcia da inicial, a incongruência de pedidos e mesmo a existência ou não de dever de ressarcir lucros cessantes.

III -
Da decisão recorrida extraem-se razões e fundamentos suficientes ao
comando ali determinado, deixando claro o Juízo
a quo
que diante das provas dos autos, mormente do contrato firmado entre as partes,
há
probabilidade no direito alegado,
entendendo

integralmente cumprid
a
s
as obrigações d
os Autores, mas, aparentemente, ainda não satisfeita
s
a
s
obrigaç
ões
dos Requeridos-Agravantes no sinalagma, deixando claro, também, o risco ao resultado útil do processo a dizer pertinente o arresto dos imóveis,
entendimento com o qua
l
comungo,
para efeito do pedido liminar pretendido
.

IV - N
ão
há

r
azão justificante a manter a restrição sobre os dois imóveis dos Agravantes, tal com determinado na decisão recorrida,
na medida em que
o valor do imóvel objeto do contrato
e que foi arrestado,
mostra-se superior ao valor atribuído à causa pelos Autores-Agravados, a se revelar suficiente, portanto, a garantir o processo, dispensando outras constrições, sob pena de se impor indevida obstacul
i
zação ao patrimônio dos Requeridos-Agravantes.

V
– recurso
parcialmente conhecido e parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002081-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO FERREIRA AMORIM e outros
AGRAVADO: LUIZ CARLOS ZORTEA e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO FERREIRA AMORIM
e
NEILE AZEVEDO HENRIQUES
,
face a decisão que, em sede de ação de anulatória de negócio jurídico, cumulada com indenização material e moral, deferiu o pleito liminar de
LUIZ CARLOS ZORTEA
e
MARIA DA PENHA ALEDI
determinando o arresto de imóveis dos Agravantes-Requeridos, como forma de garantir a anulação do negócio por eles firmado.

Aduzem, em suma, os Agravantes que firmaram negócio com os Autores-Agravados, consistente na compra de imóvel, dando como forma de pagamento, além de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em dinheiro, 03 três outros imóveis (cessão de direitos imobiliários), que seriam construídos pela Construtora Avalon, imóveis, contudo, que não foram entregues, vindo a falir a referida Construtora. Afirmam que cumpriram com suas obrigações contratualmente previstas, com a cessão dos direitos imobiliários, não podendo ser responsabilizada pela não entrega dos imóveis, o que comporia o risco do negócio, assumido pelos Autores em troca da valorização dos apartamentos quando entregues. Alegam, ainda, que não tinham conhecimento da realidade deficitária da Construtora Avalon, inexistindo fraude, dolo, erro essencial ou mesmo conluio no negócio firmado, a despeito da Agravante ser irmã da esposa do sócio-proprietário da Avalon. Nesse contexto, aduzem que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação ao não fazer menção aos Agravantes, revelando-se inepta a petição inicial por incongruência de seus pedidos, além do pedido de dano moral estar vinculado ao salário-mínimo. Adicionam não haver dever de pagar lucros cessantes, dizendo, por fim, não estarem presentes os requisitos próprios ao deferimento da liminar, afirmando, ainda, inexistir razão ao arresto de dois imóveis dos Recorrentes, bastando a incidência da restrição sobre o imóvel objeto do negócio objeto da anulação.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo, mas apenas em relação ao arresto do segundo imóvel dos Recorrentes, mantida a constrição sobre o imóvel objeto do contrato.

Em contrarrazões, aduzem os Agravados preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a impossibilidade de análise de temas, sob pena de supressão de instância, além de arguirem a perda d e objeto por falta de impugnação a sustação do arresto do segundo imóvel pelos Agravantes, adicionando, ainda que pretensão dos Recorrentes visa a liberação da indisponibilidade dos imóveis para oferecê-los em garantia a outros negócios, o que revela a existência de perigo e a probabilidade do direito alegado, dizendo necessária manutenção do arresto do imóvel objeto do contrato.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002081-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO FERREIRA AMORIM E NEILE AZEVEDO HENRIQUES

AGRAVADO: LUIZ CARLOS ZORTEA E MARIA DA PENHA ALEDI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO FERREIRA AMORIM
e
NEILE AZEVEDO HENRIQUES
,
face a decisão que, em sede de ação de anulatória de negócio jurídico, cumulada com indenização material e moral, deferiu o pleito liminar de
LUIZ CARLOS ZORTEA
e
MARIA DA PENHA ALEDI
corrente determinado o arresto de imóveis dos Agravantes-Requeridos, como forma de garantir a anulação do negócio por eles firmado.

Aduzem, em suma, os Agravantes que firmaram negócio com os Autores-Agravados, consistente na compra de imóvel, dando como forma de pagamento, a
lém

ade R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em dinheiro, 03 três outros imóveis (cessão de direitos imobiliários), que seriam construídos pela Construtora Avalon, imóveis, contudo, que não foram entregues, vindo a falir a referida Construtora. Afirmam que cumpriram com suas obrigações contratualmente previstas, com a cessão dos direitos imobiliários, não podendo ser responsabilizados pela não entrega dos imóveis, o que comporia o risco do negócio, assumido pelos Autores em troca da valorização dos apartamentos quando entregues. Alegam, ainda, que não tinham conhecimento da realidade deficitária da Construtora Avalon, inexistindo fraude, dolo, erro essencial ou mesmo conluio no negócio firmado, a despeito da Agravante ser irmã da esposa do sócio-proprietário da Avalon. Nesse contexto, aduzem que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação ao não fazer menção aos Agravantes, revelando-se inepta a petição inicial por incongruência de seus pedidos, além do pedido de dano moral estar vinculado ao salário-mínimo. Adicionam não haver dever de pagar lucros cessantes, dizendo, por fim, não estarem presentes os requisitos próprios ao deferimento da liminar, afirmando, ainda, inexistir razão ao arresto de dois imóveis dos Recorrentes, bastando a incidência da restrição sobre o imóvel objeto do negócio objeto da anulação.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo, mas apenas em relação ao arresto do segundo imóvel dos Recorrentes, mantida a constrição sobre o imóvel objeto do contrato.

Em contrarrazões, aduzem os Agravados preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a impossibilidade de análise de temas, sob pena de supressão de instância, além de arguirem a perda d e objeto por falta de impugnação a sustação do arresto do segundo imóvel pelos Agravantes, adicionando, ainda que pretensão dos Recorrentes visa a liberação da indisponibilidade dos imóveis para oferecê-los em garantia a outros negócios, o que revela a existência de perigo e a probabilidade do direito alegado, dizendo necessária manutenção do arresto do imóvel objeto do contrato.

Suscitas questões preliminares, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE -

A alegação dos Agravados de ausência de dialeticidade tem por base o fato de o recurso figurar como réplica da peça contestatória.

Todavia, como cediço, tal realidade não induz, necessariamente, a existência de vício por ausência de dialeticidade recursal.

Não caracteriza-se o vício formal arguido, quando, a despeito da replicarem-se os argumentos vertidos em contestação, das razões expostas é possível extrair a contrariedade com os termos da decisão impugnada, o que é perfeitamente aferível na hipótese concreta, sendo claros e dialéticos os motivos aventados pelos Recorrentes e que levariam à reforma do
decisum
objurgado.

Preliminar rejeitada.

- PRELIMINAR
EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Suscito de ofício a presente preliminar pois, conforme já havia asseverado em minha manifestação inicial nestes autos, não obstante o amplo espectro das razões do agravante, necessário se faz impor restrição à cognição que se fará no presente recurso, a teor dos termos da decisão recorrida.

Na hipótese, portanto, restrinjo-me à análise do arresto deferido pelo Juízo
a quo
, sendo este o tema da decisão objurgada, sob pena mesmo de se impor supressão de instância em relação a questões aventadas pelos Recorrentes, como a alegação de inépcia da inicial, a incongruência de pedidos e mesmo a existência ou não de dever de ressarcir lucros cessantes.

Tai temas não serão objeto de análise por não figurarem como objeto da decisão recorrida, devendo, claramente, ser primeiramente submetidos ao crivo do Juízo
a quo
, a não dar ensejo à conhecida supressão de instância.

Desta feita, suscito e acolho a presente preliminar, para
DEIXAR DE CONHECER O RECURSO EM RELAÇÃO A ESTES TEMAS.

- PRELIMINAR -
PERDA DE OBJETO
-

Aduzem os Agravantes a perda parcial de objeto do presente recurso, em razão da desistência em relação ao pedido de arresto sobre o segundo imóvel dos Agravantes, falecendo, assim, o interesse recursal dos recorrentes sobre este ponto.

Todavia, ainda que tenha manifestado a dita desistência aqui neste recurso, nada há nos autos no sentido de que houve manifestação neste sentido junto ao Juízo a quo, o que significa dizer que a decisão recorrida ainda surte efeitos neste ponto, na media em que não há manifestação do Juízo de origem em sentido diverso.

Desta feita, não obstante a razoabilidade das razões dos Agravados neste ponto, não vejo como reconhecer a perda de objeto do recurso em relação ao este segundo imóvel arrestado.

Preliminar rejeitada.

-
MÉRITO
-

No mérito, vale lembrar que o caso concreto gravita entorno de negócio jurídico a envolver o imóvel objeto do arresto determinado na decisão recorrida, imposto como forma de garantir o resultado útil do processo, segundo os termos da manifestação do juízo
a quo
aqui objurgada.

As alegações dos Autores dão conta de que o negócio a envolver a compra e venda do imóvel objeto da ação anulatória de origem, não teria sido integralmente cumprido pelos Requeridos-Agravantes, que além de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em dinheiro, deram em pagamento 03 três outros imóveis (cessão de direitos imobiliários), imóveis estes não entregues em razão da falência da Construtora Avalon, responsável pela construção.

Os requeridos, por sua vez, aduzem restarem cumpridas suas obrigações, ao argumento de que assumiram os Autores o risco do negócio na aceitação dos imóveis (direitos imobiliários) como forma de pagamento, visando a valorização dos bens após a entrega.

Na decisão recorrida determinou o Juízo
a quo
o arresto de
dois imóveis
dos Requeridos-Agravantes, entre eles o próprio imóvel objeto do contrato que se visa anular, no fim de resguardar o resultado útil do processo.

I
móvel I
- Bem objeto do contrato - imóvel comercial situado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, lote 13 da quadra 18, Praia de Itaparica – Vila Velha, matrícula 17225 1º Ofício – 1ª Zona Registro de Imóveis Vila;

Imóvel II
- lote n. 13, Quadra 58, situado na Avenida F. Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, matrícula 51976, 1º Ofício – 1ª Zona Registro de Imóveis Vila Velha.

Pois bem. A teor das razões já manifestadas em minha decisão inicial nesses autos, de plano destaco que não vislumbro a arguida ausência de fundamentação na decisão recorrida, que encontra respaldo no artigo 301, do CPC.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Da decisão recorrida extraem-se razões e fundamentos suficientes ao comando ali determinado, deixando claro o Juízo
a quo
que diante das provas dos autos, mormente do contrato firmado entre as partes, há probabilidade no direito alegado, entendendo integralmente cumprida as obrigações dos Autores, mas, aparentemente, ainda não satisfeitas as obrigações dos Requeridos-Agravantes no sinalagma, deixando claro, também, o risco ao resultado útil do processo a dizer pertinente o arresto dos imóveis, entendimento com o qual comungo, para efeito do pedido liminar pretendido.

O cerne da lide originária é saber se houve integral cumprimento da obrigação pelos Agravantes naquilo que lhes cabia como forma de pagamento do imóvel adquirido junto aos Agravados.

Nesse contexto, o fato concreto é que os 03 imóveis, que, a princípio, compunham a integralidade do valor avençado como pagamento, não foram entregues aos Autores-Recorridos, a fundar sua alegação de que não cumpriram os Requeridos-Agravantes a integralidade de suas obrigações na compra e venda.

Tal realidade me parece suficiente a dizer haver probabilidade no direito alegado, a se revelar mesmo evidente o risco de dano, impondo-se ponderar o risco ao resultado útil do processo em trato assecuratório, como o fez o Juízo
a quo
.

De certo que caberá à instrução probatória e à análise profunda e extensa do contrato firmado e demais elementos de prova, a conclusão sobre os termos da prestação devida pelos Requeridos-Adquirentes e se ela restou ou não efetivamente cumprida.

Mas nessa conjuntura dos fatos, em uma cognição perfunctória, frise-se, considerando o impositivo poder geral de cautela que se impõe em casos que tais, bem como, a significância dos valores envolvidos na relação contratual e a aparente liquidez do imóvel objeto do contrato, ante sua natureza eminentemente comercial, localizado em área valorizada, a manutenção da restrição imposta pelo Juízo
a quo
me parece pertinente, a resguardar o resultado útil do processo, havendo claro risco de dano, não apresentando os Agravantes qualquer outra espécie de garantia.

Todavia, assim como também me manifestei inicialmente, não vejo razão justificante a manter a restrição sobre os dois imóveis dos Agravantes, tal com determinado na decisão recorrida.

E isso porque o valor do imóvel objeto do contrato e que foi arrestado, mostra-se superior ao valor atribuído à causa pelos Autores-Agravados, a se revelar suficiente, portanto, a garantir o processo, dispensando outras constrições, sob pena de se impor indevida obstaculização ao patrimônio dos Requeridos-Agravantes.

Some-se a isso o fato de que manifestaram os Agravados estarem desistindo do pleito de arresto em relação a este segundo imóvel, na medida em que não mais paira sobre o bem objeto do contrato qualquer espécie de ônus, como a alienação fiduciária em garantia que lhe era incidente.

De certo que tal pretensão que há de ser manifestada junto ao Juízo
a quo
, com já dito, mas as razões aqui vertidas servem de argumento de reforço a não permitir que o arresto se perpetue sobre o segundo imóvel dos Agravantes, dada a ausência de causa justificante.

Desta feita, dentro de uma cognição sumária, própria desta via e desta fase processual, repita-se,
CONHEÇO EM PARTE
do presente recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a determinar a sustação da ordem de arresto sobre o segundo imóvel
dos Agravante,
1

(letra a2 dos pedidos
da exordial
),
mantendo-se, contudo, a medida restritiva sobre o imóvel objeto do contrato debatido nos autos (letra a1 dos pedidos
da petição inicial da ação de origem -
Id 687250).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
. Imóvel II
- lote n. 13, Quadra 58, situado na Avenida F. Praia de Itaparica, Vila Velha, ES, matrícula 51976, 1º Ofício - 1ª Zona Registro de Imóveis Vila Velha).

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARRESTO. RECURSO DIALÉTICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Não caracteriza-se
a ausência de dialeticidade recursal
, quando, a despeito da replicarem-se os argumentos vertidos em contestação, d
as razões expostas
no recurso
é possível extrair a contrariedade com os termos da decisão impugnada, o que é perfeitamente aferível na hipótese concreta, sendo claros
e dialéticos
os motivos aventados pelos Recorrentes e que levariam à reforma do
decisum
objurgado.

II –
A cognição no presente recurso restringe-se
à análise do arresto deferido pelo Juízo
a quo
, sendo este o tema da decisão
objurgada
, sob pena mesmo de
se impor
supressão de instância
em relação a questões aventadas pelos recorrentes, como
a alegação de inépcia da inicial, a incongruência de pedidos e mesmo a existência ou não de dever de ressarcir lucros cessantes.

III -
Da decisão recorrida extraem-se razões e fundamentos suficientes ao
comando ali determinado, deixando claro o Juízo
a quo
que diante das provas dos autos, mormente do contrato firmado entre as partes,
há
probabilidade no direito alegado,
entendendo

integralmente cumprid
a
s
as obrigações d
os Autores, mas, aparentemente, ainda não satisfeita
s
a
s
obrigaç
ões
dos Requeridos-Agravantes no sinalagma, deixando claro, também, o risco ao resultado útil do processo a dizer pertinente o arresto dos imóveis,
entendimento com o qua
l
comungo,
para efeito do pedido liminar pretendido
.

IV - N
ão
há

r
azão justificante a manter a restrição sobre os dois imóveis dos Agravantes, tal como determinado na decisão recorrida,
na medida em que
o valor do imóvel objeto do contrato
e que foi arrestado,
mostra-se superior ao valor atribuído à causa pelos Autores-Agravados, a se revelar suficiente, portanto, a garantir o processo, dispensando outras constrições, sob pena de se impor indevida obstacul
i
zação ao patrimônio dos Requeridos-Agravantes.

V
– Recurso
parcialmente conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.